Tribunal: CARF
Processo: 11516.722640/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722640/2014-94
ACÓRDÃO
2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE VALTER GUIDELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa
atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante
apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo
exercício da atividade.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
A alegação de que os valores em conta corrente representam a concessão
ou devolução de empréstimos para justificar a origem de depósitos
bancários demanda a comprovação por meio de apresentação de
documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos da atividade rural e de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, referente ao exercício 2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 1.521/1.546), extrai-se:
A fiscalização teve por objetivo apurar possível omissão de rendimentos em
decorrência da atividade rural desenvolvida pelo contribuinte e também de sua movimentação
financeira no ano de 2010.
Apurou a fiscalização que, embora o contribuinte tenha informado que sua
participação na gleba 131-C, explorada juntamente com Luiz Carlos H. Soares, era de 75%, os
rendimentos decorrentes da exploração do imóvel rural em questão foram contabilizados no livro
caixa à razão de 50%.
Assim, os rendimentos passaram a ser contabilizados no livro caixa à razão de 75%,
sendo que a diferença (25%) foi lançada como omissão de rendimentos da atividade rural.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
3
Verificou-se ainda a realização de depósitos nas contas bancárias do contribuinte
cuja origem não foi comprovada. Confrontando-se as notas fiscais constantes do livro caixa do
contribuinte com os extratos bancários, não foi identificado nenhum pagamento da atividade rural
nos extratos bancários.
Procedeu-se, então ao lançamento do imposto de renda relativamente à metade
aos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, em face da informação do contribuinte
de que as contas bancárias pertenciam a ele e sua esposa.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-68.811 - 16a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 1.604/1.619, a qual julgou procedente
em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.622/1.638), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
1. todas as rendas do contribuinte provêm de sua única atividade laboral, que é a
agricultura, explorada em terras próprias e de terceiros com contratos de parceria
rural;
2. embora os documentos trazidos à fiscalização e as Declarações de Ajuste do
contribuinte demonstrem que todas as receitas auferidas pelo contribuinte
provêm exclusivamente da atividade rural, o auditor fiscal, sem qualquer
justificativa, supôs que os valores depositados em suas contas bancárias cuja
origem não foi comprovada seriam decorrentes de outra atividade, menos a rural,
não respeitando o limite de tributação de 20%;
3. a Lei no 9.430/96, da qual se socorreu o auditor fiscal, não trata de regime de
tributação, ou seja, não pode ser confundida com as Leis no 9.249/95, 7.713/88 e
também com a Lei no 8.023/90, que é específica para atividade rural e estabelece
o regime de tributação via determinação do fato gerador, da base de cálculo, das
alíquotas, etc;
4. os arts. 288 e 537 do RIR/99, dirigidos às pessoas jurídicas, indicam claramente
que, existindo apenas uma atividade, a imposição tributária sobre a omissão de
receita não pode se distanciar do regime de tributação a que estiver submetido o
contribuinte;
(...)
7. além da aplicação incorreta da forma de tributação das receitas omitidas, a
fiscalização considerou como não comprovados diversos créditos cuja origem
diverge frontalmente daquelas possíveis de serem consideradas como receitas;
8. alguns desse créditos provêm de empréstimos tomados por seus filhos e genro
em instituições bancárias e imediatamente sacados e emprestados ao
contribuinte;
(...)
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
4
10. em 07 de julho de 2010, o contribuinte fez uma transferência de sua conta
corrente no SICREDI para a conta no HSBC, no valor de R$ 146.388,15, que foi
incluído indevidamente na base de cálculo dos tributos;
11. em 03 de setembro de 2010, fez uma transferência eletrônica (TED) de sua
conta corrente no HSBC para sua conta corrente no CCL União , no valor de R$
277.000,00, que foi incluído na base de cálculo dos tributos;
12. em 30 de outubro de 2010, fez um saque em dinheiro, no valor de R$
10.000,00, no Banco HSBC e o depositou imediatamente no CCL-União, tendo o
mesmo sido incluído na base de cálculo dos tributos;
13. em 12 de fevereiro de 2010, seu genro Luiz Carlos Hernandes Soares, fez um
saque em sua conta corrente mantida no CCL- União, no valor de R$ 35.109,07,
que foi obtido em operação de crédito, e o depositou na conta corrente na
mesma agência bancária, tendo o mesmo sido incluído na base de cálculo dos
tributos;
14. em 12 de março de 2010, sua filha Elisangela Aparecida Guidelli Hernandes
(esposa de Luiz Carlos Hernandes Soares), fez um saque em sua conta corrente
mantida no Banco do Brasil, no valor de R$ 5.476,40, e o depositou na conta
corrente do contribuinte na mesma agência, tendo o mesmo sido incluído na base
de cálculo dos tributos;
15. assim, os depósitos de R$ 35.109,07 e R$ 5.476,40, realizados,
respectivamente, em 12 de fevereiro de 2010 e 12 de março de 2010, trata-se de
empréstimos entre parentes;
16. em 01 de junho de 2010, 06 de dezembro de 2010 e 05 de janeiro de 2010,
seu filho Juliano Luís Guidellli fez saques em sua conta corrente mantida no CCL-
União, nos respectivos valores de R$15.000,00, R$ 34.000,00 e R$ 12.000,00, que
foram depositados na conta corrente do contribuinte na mesma agência e
instituição bancária e incluídos na base de cálculo dos tributos;
17. os montantes de R$ 34.000,00 e R$ 12.000,00, depositados em 06 de
dezembro de 2010 e 05 de janeiro de 2010, respectivamente, foram obtidos em
operação de crédito e todos esses valores decorrem de empréstimos entre
parentes;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
5
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Pela impugnação e recurso voluntário apresentados, percebe-se que o interessado
não se insurge contra a omissão de rendimentos da atividade rural (infração 001), não
apresentando nenhum esclarecimento e/ou documento a respeito da matéria.
Restringe-se, portanto, o litígio à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, cuja tributação pautou-se no art. 42 e parágrafos,
da Lei no 9.430/1996.
Dos Depósitos Bancários
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se de
empréstimos e rendimentos da atividade rural.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
6
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).

O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
7
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
empréstimos e rendimentos da atividade rural.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
(...)
No caso em discussão, alega o contribuinte que a fiscalização apontou créditos
nas contas correntes que não foram identificados como receitas da atividade
rural, única atividade por ele desempenhada.
Entende, portanto, que a tributação dos valores creditados nas contas bancárias
deve se submeter às normas de tributação específicas previstas para as receitas
provenientes de atividade rural.
A esse respeito, impende destacar que apenas a correta comprovação
individualizada dos depósitos tem o condão de elidir a tributação ou desviá-la
para formas de apuração específicas determinadas pela legislação, como é o caso,
por exemplo, de receitas advindas da atividade rural.
Nesse sentido, mesmo que a única atividade exercida pelo interessado no ano-
calendário de 2010 tenha sido a exploração de atividade rural, isto não significa
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
8
que os valores que transitaram por suas contas-correntes no referido ano
decorreram necessariamente dessa atividade.
Esclareça-se, ademais, que a legislação tributária do imposto de renda conferiu
aos contribuintes que desenvolvem atividades agropecuárias um tratamento
especial, qual seja, o de apurar um resultado presumido à razão de vinte por
cento da receita bruta no ano-calendário, conforme artigo 71 do RIR/1999.
Assim, em face de a tributação do ganho da atividade rural possuir tratamento
diferenciado, mais benéfico, por parte do Fisco, a necessidade de provas
inequívocas da vinculação entre os créditos e atividade rural se faz ainda mais
importante.
(...)
É entendimento assente na esfera administrativa que os empréstimos realizados
com terceiro, pessoa física ou jurídica, devem estar devidamente registrados nas
declarações de rendimentos dos envolvidos por sua repercussão na variação
patrimonial, havendo que ser compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declaradas pelo credor nas respectivas datas de entrega e
recebimento dos valores.
Além disso e, mais importante, deve restar demonstrada, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência do
numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
Sem esses elementos não é possível aceitá-los.
(...)
Na situação em questão, verifica-se que os supostos empréstimos sequer foram
informados na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2010 (fls. 10/24)
do contribuinte (tomador), faltando também a comprovação de que tais
operações foram lançadas na declaração de ajuste dos credores.
Entretanto, ainda que houvesse o registro da operação nas declarações de ajuste
dos envolvidos, tal circunstância não desobrigaria o interessado de fazer a prova
efetiva da concessão do empréstimo, porquanto é inaceitável prova de
empréstimo calcada exclusivamente em dados informados em declaração de
ajuste, sem qualquer outro elemento subsidiário.
Os extratos das contas correntes dos filhos e do genro do interessado, juntados
aos autos às fls. 1572/1576, evidenciam a existência de saques em valores e datas
coincidentes com os créditos discriminados anteriormente.
Contudo, a mera identificação dos depositantes não é suficiente para fazer a
prova da origem, visto que não permite comprovar a que título ocorreram as
operações bancárias em questão.
(...)
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722640/2014-94
9
Por derradeiro, não comprovada a origem dos créditos bancários nos rendimentos
de atividade rural declarados pelo contribuinte, fica prejudicada sua invocação acerca da
tributação desses valores na forma prevista pela Lei no 8.023, de 1990. Ademais, o contribuinte já
procedeu ao lançamento, em sua declaração de ajuste anual, das despesas de
custeio/investimento escrituradas em livro-caixa, abatendo-as da correspondente receita bruta
declarada, para apuração do resultado tributável relativo à atividade rural.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1650
DF CARF MF
Original